Tribunal: CARF
Processo: 10073.001721/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.001721/2007-11
ACÓRDÃO
2002-008.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CELIA DE SOUZA PACHECO MENEZES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a retenção e/ou recolhimento do imposto de renda
retido na fonte, sobre rendimentos decorrentes de reclamatória
trabalhista, deve ser mantida a glosa efetuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.001721/2007-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento lavrada para exigir da Recorrente valor
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte cujo pagamento não foi
demonstrado.
A Recorrente, em sede de procedimento fiscal, alegou que o rendimento decorre de
ação ajuizada contra o antigo empregador “Serviço Autônomo Hospitalar” e, por equívoco, a
Recorrente declarou ter recebido, além do valor a ela devido de R$ 20.146,35, também os
honorários advocatícios e honorários periciais, que constavam do depósito nos autos e, também
por equívoco, a serventia judicial deixou de realizar a retenção do imposto de renda devido (fls. 2-
6).
Sobreveio o acórdão no 03-36.001, proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fl. 42-44), conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a retenção e/ou recolhimento do imposto de renda retido na
fonte, sobre rendimentos decorrentes de reclamatória trabalhista, deve ser
mantida a glosa efetuada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência que tenha por objetivo produzir provas que
compete ao contribuinte trazer aos autos.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Cientificada em 31/05/2010 (fl. 47), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
29/06/2010 (fls. 50-53) em que repete os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário eis que é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.001721/2007-11
3
Conforme delineado no relatório, trata-se de notificação de lançamento lavrada
para exigir da Recorrente parcela de IRRF indevidamente aproveitada em sua declaração, eis que
não foi verificado o seu efetivo pagamento.
A Recorrente alega que houve erro na condução do processo judicial, que teria
informado um rendimento no valor incorreto e a serventia não teria realizado a retenção de IRRF
que seria devida. Assim, uma vez que o erro teria sido de terceiro, não subsistiria responsabilidade
da Recorrente.
Destaco que a Recorrente declarou ter auferido rendimentos no importe de R$
28.498,72 (fl. 4), valor este que consta da petição apresentada pela Prefeitura Municipal de Volta
Redonda (fls. 56-57).
Assim, sobre o rendimento auferido pela Autora, ainda que esta alegue que
deveriam ser deduzidas as despesas incorridas na geração da receita, entendo que estas não
foram declaradas pela Recorrente e, neste momento, é incabível a retificação de declaração por
ela apresentada. Mesmo porque a lide não é o rendimento declarado pela Recorrente, mas sim a
parcela de IRRF que foi por ela indevidamente aproveitada. Neste particular, destaco que a
própria Recorrente reconhece que não houve retenção da parcela, nos termos abaixo:

Quanto à Secretaria da 2a Vara do Trabalho, recebeu a planilha apresentada pelo
Serviço Autônomo Hospitalar, não observou que os cálculos referentes ao
Imposto de Renda encontravam-se errados, e cometeu um equívoco ainda maior,
liberando ao sindicato e ao perito valores a que tinham direito, sem qualquer
preocupação com os valores que devessem ficar retidos em favor da União,
referentes ao Imposto de Renda devido. (fl. 52)

Veja que, embora alegue que os erros são de terceiros, não restou comprovado que
a Recorrente buscou resolver os erros indicados no curso da tramitação processual, de modo que
também é responsável pelos equívocos praticados pelos seus procuradores. Neste momento,
importa apenas reconhecer que não houve a comprovação do pagamento do IRRF, de modo que
se revelou indevido o aproveitamento pela Recorrente, exatamente como entendeu a DRJ.
Assim, uma vez que a matéria sob julgamento é idêntica à enfrentada na instância
de origem, declaro a concordância com os fundamentos da decisão recorrida, conforme
autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, da Portaria MF no 1.634, de 2023.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.989 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.001721/2007-11
4

Fl. 72
DF CARF MF
Original